Tribunal: TJDFT
Processo: 0705649-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705649-59.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal contra o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na hipótese, Maria Severina da Silva, representada por sua curadora, Jacilene da Silva de Souza, ajuizou ação de obrigação de fazer (fornecimento de tratamento de internação domiciliar integral – home care) contra o Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal (DSAP) / Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF (autos n. 0706860-30.2025.8.07.0001). Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que declinou da sua competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao argumento de que o valor atribuído à causa (R$20.000,00) não excede o limite previsto no art. 2o, § 1o, da Lei n. 12.153/09 e “a questão tratada nesta ação não se insere em qualquer daquelas situações que, previstas no art. 2o, § 1o, da Lei no 12.153/2009, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública”, além de inexistir “circunstância complexa que possa afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, pois a negativa de fornecimento do homecare se deu pela alegada falta de cobertura fora do DF”. Redistribuído o feito ao Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, este suscita o presente conflito negativo de competência, aduzindo que a autora é curatelada e “o pleito de tratamento médico domiciliar por tempo indeterminado exige a realização da prova técnica de maior complexidade, com o exame técnico específico, com a participação das partes, eventual indicação de quesitos e assistentes técnicos, a fim de que possa assegurar o correto deslinde da causa”, conjuntura hábil a afastar a competência do Juizado, marcado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Requer, então, o provimento do conflito negativo de competência para que seja declarado competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo Suscitado. Designado o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID 68962369). Informações prestadas, pelo Juízo Suscitado ao ID 69295271. A Procuradoria de Justiça oficia pela declaração de competência do Juízo Suscitado (ID 69494766). Ao ID 70529036, o Juízo Suscitante informa que, em decorrência do falecimento da parte autora, a ação de obrigação de fazer n. 0706860-30.2025.8.07.0001 foi extinta, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do CPC, assim como o art. 87, III, do RITJDFT, estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o Juízo Suscitante noticia a extinção do processo em que suscitado o presente conflito de competência. A propósito, confira-se o teor da respectiva sentença: Cuida-se de ação de PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, proposto por MARIA SEVERINA DA SILVA e JACILENE DA SILVA DE SOUZA, em face da POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e do DISTRITO FEDERAL, todos devidamente qualificados no processo epígrafe. Conforme id. 230756139, veio aos autos a informação do falecimento da parte autora. Por conseguinte, EXTINGO o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso IX, do CPC. Considerando o conflito de competência suscitado (ID 226755689), comunique-se o e. TJDFT para ciência e providências cabíveis. Consequente, não mais subsiste discussão a respeito da competência do Juízo para processamento e julgamento da demanda e, nessa medida, configurada a perda superveniente de objeto do presente conflito de competência. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, está prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente conflito de competência. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 7 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora